Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento no 1016303-94.2020.811.0000
Recorrente: TOUCH COMP SISTEMAS LTDA
Recorrida: SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68848480) interposto por TOUCH COMP SISTEMAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela recorrida, para afastar a cláusula de eleição de foro, mantendo a competência do Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, conforme a seguinte ementa (id. 59697966):
“AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço. (RAI n° 1016303-94.2020.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes não foram providos, conforme acórdão no id. 66041474.
O recorrente sustenta em suas razões que, no caso, não há de prevalecer a teoria finalista aprofundada ou mitigada, o que contraria os arts. 2° e 4° do CDC, ao argumento de que nos autos não houve prova da vulnerabilidade da recorrida, o que a excluiria do conceito de consumidora e permite reputar valida a clausula de eleição de foro, conforme disposto sumular n° 335/STF (“é valida a elei;ao de foro para os processos oriundos do contrato”). Outrossim, sustenta a existência de divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 68917997). Preparo recolhido (Certidão de id. 69076471). Contrarrazões (id. 73290514) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, as razões recursais demonstram o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial para que para que seja confirmada a ordem de remessa dos autos à Comarca de Itaúna/MG, ante alegada validade da cláusula de eleição de foro firmado entre as partes, frente aos disposto nos arts. 2° e 4° do CDC.
Verifica-se que, apesar de todo o arrazoado, o acórdão entendeu como incontroversa a qualidade de consumidora à recorrida, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados, levando em consideração ainda a sua vulnerabilidade. Eis o trecho do acórdão:
“[...] É certo que no contrato objeto da lide – Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico – as partes firmaram cláusula de eleição de foro (cláusula 15.7, contrato id. de origem 9688322), em que elegeram a Comarca de Itaúna-MG, sede da requerida aqui agravada, para dirimir eventuais questões do contrato.
Mas, em que pese as alegações da decisão impugnada, a orientação do SJT ‘é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados – software para gerenciamento de suas atividades empresarias – lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa’.
(...)
Oportuno consignar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça teve por argumento a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.
E, no caso, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da aqui agravante. Tanto é que adquiriu os serviços de software fornecidos pela agravada, que é quem detém todo o conhecimento técnico para manusear o produto/serviço”.
Portanto, rever esse entendimento demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EQUÍVOCO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOMENTE EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS SE EXISTENTE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. O conceito de consumidor consta do art. 2o do CDC, verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." (...) 13. Na hipótese dos autos, a aferição das circunstâncias do caso concreto para apuração da existência de excepcionalidade e vulnerabilidade da Administração demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que incide no caso a Súmula 7/STJ. 14. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1772730/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 26/05/2020, DJe 16/09/2020)” (grifei).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. 3. Assim, tendo o TJPR consignado a vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica na hipótese vertente, rever o entendimento da Corte local acerca da vulnerabilidade da empresa recorrida somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 deste STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Ausência de cotejo analítico.
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. Nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou ementas no corpo das razoes de recurso, deixando de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Por fim, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante das reiteradas decisões proferidas pela Corte Superior. Senão vejamos:
“(...) VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido não destoa da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem mitigado a aplicação da teoria finalista nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência, autorizando assim a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.Precedentes. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a vulnerabilidade do contratante, inversão do ônus da prova, a data do termo a quo do prazo prescricional, e inexistência da prescrição, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1454583/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” (grifei).
O Recorrente alega que, no caso, não poderia prevalecer a teoria finalista aprofundada ou mitigada, ao argumento de que nos autos não houve prova da vulnerabilidade da recorrida, o que a excluiria do conceito de consumidora e permite reputar válida a clausula de eleição de foro. Já o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a vulnerabilidade inconteste da recorrida e a aplica;ao da teoria finalista mitigada. Portanto, o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada na Corte Superior de Justiça.
Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça